Tribunal: TJBA
Processo: 8009599-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009599-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON BRITO DE MIRANDA e outros (12)

Advogado(s)
:
DENILSON MIRANDA CORDEIRO, MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ANDRE BONELLI REBOUCAS, TOMAS MIGUEL MORAES NUNES, GABRIEL TURIANO MORAES NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. ART. 321, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.
Caso verificado que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, cabe a intimação para emendar a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, o que não restou observado.

2. Imperiosa é a anulação da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8009599-08.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante,
ADILSON BRITO DE MIRANDA e outros
,
e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
a Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .